Tribunal: TJBA
Processo: 8019696-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019696-60.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA e outros Advogado(s): DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PREJUDICADA. I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado em favor de Gustavo Nascimento dos Santos, visando a revogação da prisão preventiva decretada sob a acusação da suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. II. Questão em discussão: A questão reside em verificar se a concessão da liberdade ao paciente pelo magistrado de primeiro grau, após a impetração, acarreta o esvaziamento do interesse de agir e a consequente perda de objeto do remédio constitucional. III. Razões de decidir: 1. Constatou-se que o Juízo de origem, em decisão datada de 06 de maio de 2026, nos autos do processo nº 8026845-07.2026.8.05.0001, revogou a custódia cautelar do paciente, determinando a expedição do competente alvará de soltura. 2. A cessação da coação ilegal alegada torna o pedido de habeas corpus sem objeto, uma vez que a finalidade da impetração — a restituição da liberdade ambulatorial — já foi alcançada. 3. Aplicação do artigo 659 do Código de Processo Penal e do artigo 266 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese: Ordem julgada prejudicada. Tese: "A superveniente revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com a consequente soltura do paciente, implica a perda de objeto do habeas corpus." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8019696-60.2026.8.05.0000, impetrado em favor do paciente GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o 1º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR - BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em JULGAR PREJUDICADA A PRESENTE ORDEM, nos termos do voto do Desembargador Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR